Tribunal: TJSP
Processo: 1019939-46.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. Demanda ajuizada pelo adquirente em face da instituição financeira e do proprietário registral do bem. Pedido de rescisão contratual, inexigibilidade das parcelas do financiamento, devolução das quantias pagas e indenização por danos morais. Homologação da desistência da ação em relação ao proprietário registral. Procedência

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. Demanda ajuizada pelo adquirente em face da instituição financeira e do proprietário registral do bem. Pedido de rescisão contratual, inexigibilidade das parcelas do financiamento, devolução das quantias pagas e indenização por danos morais. Homologação da desistência da ação em relação ao proprietário registral. Procedência parcial em face do banco. Inconformismo do demandante. OBJEÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. Teoria da asserção. Caso a compra e venda seja desfeita, o autor pretende se eximir do financiamento, de modo que, por ter que se submeter aos efeitos da decisão, deve a instituição bancária figurar no polo passivo. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. Rescisão do contrato de compra e venda, em decorrência de fraude, que se estende ao financiamento. Ausência de controvérsia recursal. Transações que representam uma única operação econômica, não obstante sua autonomia formal. Inteligência do art. 54-F do CDC. DANOS MORAIS. Inocorrência. Desvio produtivo como causa de pedir da indenização por danos morais. Demandante veicula tese indevidamente encetada neste grau de jurisdição, perfazendo, pois, inaceitável inovação recursal. Necessária observância aos limites objetivos da demanda e indispensável deferência ao contraditório e à ampla defesa. Pedido não conhecido nessa extensão. Ausência de violação a direitos de personalidade. O autor não demonstrou nenhuma excepcionalidade ou abalo anormal, além do desconforto ínsito ao descumprimento negocial. Indenização indevida. VERBA HONORÁRIA. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Critérios legais observados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.